Tribunal: TJBA
Processo: 8066906-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8066906-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ICARO WESLEI LIMA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou ÍCARO WESLEI LIMA DA SILVA às penas unificadas de 4 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03). O réu foi preso em flagrante portando 13 porções de maconha, 108 pinos de cocaína, 8 frascos de lança-perfume e uma submetralhadora artesanal, após perseguição policial iniciada quando um grupo armado empreendeu fuga ao avistar a guarnição. 1.2 A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas por ingresso na residência sem autorização judicial. Subsidiariamente, requereu absolvição por negativa de autoria e ausência de provas. Na remota hipótese de manutenção da condenação, postulou: (i) afastamento do concurso material em favor da aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06; (ii) redução da pena-base para o mínimo legal; e (iii) aplicação da atenuante da menoridade. 1.3 O Ministério Público postulou o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio durante a prisão em flagrante; (ii) analisar se restou comprovada a autoria dos delitos; (iii) verificar se é possível a absorção do crime de porte de arma pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas; e (iv) analisar se é possível a redução da pena-base do delito de tráfico para o mínimo legal e se a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, deve ser mantida; III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é constitucionalmente admitida em caso de flagrante delito, quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, conforme entendimento do STF. No caso, as circunstâncias fáticas justificam o ingresso, considerando-se a informação sobre grupo armado na localidade, a fuga imediata dos indivíduos ao avistar a polícia, a visualização do réu portando arma e mochila durante a perseguição, bem como seu ingresso em residência com porta entreaberta. Preliminar rejeitada. 5. A autoria resta comprovada pelos depoimentos harmônicos dos policiais que relataram ter visualizado o réu entre o grupo armado, portando visivelmente submetralhadora e mochila durante a perseguição, rendendo-se no interior da residência. Por outro lado, a versão defensiva apresenta inconsistências e as testemunhas de defesa carecem de imparcialidade necessária. 6. O concurso material entre tráfico de drogas e porte de arma deve ser mantido quando não demonstrado nexo finalístico entre as condutas. A mera apreensão simultânea da droga e da submetralhadora não é suficiente para a absorção automática, exigindo-se prova de que a arma estava efetivamente destinada a assegurar a prática da traficância, conforme entendimento do STJ no Tema 1.259 dos recursos repetitivos 7. Na espécie, a causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando demonstrada a dedicação habitual à atividade criminosa. As circunstâncias do caso, quais sejam, prisão do réu em local notório pelo tráfico, diversidade de drogas fracionadas, presença em grupo numeroso armado e condenação concomitante pelo porte de arma de fogo de uso restrito evidenciam que o réu não é traficante eventual. 8. A dosimetria da pena em relação ao crime de tráfico de drogas merece ajuste. O aumento de 1/6 da pena-base é suficiente e adequado para valorar a natureza e diversidade das substâncias. Na segunda fase, resta preservada a atenuante da menoridade relativa. Na terceira fase, afastado o tráfico privilegiado, a pena passa a ser de 5 anos de reclusão, que somada à reprimenda de 3 anos de reclusão pela prática do crime de porte de arma de uso restrito, resta definitivamente fixada em 8 anos de reclusão e 500 dias-multa. 9. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fechado, haja vista a variedade das drogas e o porte de arma de uso registro municiada, circunstâncias permitem a transferência a regime mais rigoroso, conforme art. 33, §2º do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do Ministério Público provido e recurso da defesa parcialmente provido apenas para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio durante perseguição em flagrante delito é constitucionalmente válida quando há fundadas razões que indiquem a continuidade da ação criminosa no interior da residência. 2. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias do caso demonstram dedicação habitual à atividade criminosa, afastando a caracterização de traficante eventual. 3. Mantém-se o concurso material entre tráfico de drogas e porte ilegal de arma quando não demonstrado nexo finalístico específico entre as condutas para garantir o sucesso da mercancia ilícita." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 65, I; Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, IV; CPP, art. 208. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.03.2021; STJ, REsps 1.994.424 e 2.000.953, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27.11.2024; Súmula 231/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este recurso de apelação nº 8066906-75.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador no qual figuram como apelantes e apelados Icaro Weslei Lima da Silva e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS, REJEITAR A PRELIMINAR LEVANTADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto da relatora.